Tribunal: STF
Processo: ARE 1589772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Ocultação de cadáver. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. dosimetria. Concurso de agravantes. Compensação entre confissão espontânea e reincidência. Recurso do primeiro apelante desprovido. Recurso do segundo apelante provido parcialmente.
I. Caso em exame
Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o primeiro apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material a 17 (dezessete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado e o segundo apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, em concurso material a 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação da sessão plenária e submissão a novo julgamento ou a redução das penas.
II. Questão em discussão
1) A decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos porque “a acusação foi sustentada em elementos indiciários periféricos”; 2) a reprimenda basilar do homicídio qualificado foi agravada em patamar “acima do mínimo convencionado em jurisprudência, sem que houvesse um motivo plausível e sem fundamentação”; 3) possibilidade de “compensação integral entre a confissão espontânea com a reincidência”.
III. Razões de decidir
1. Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em exame pericial, confissões extrajudiciais dos próprios apelantes e depoimento de investigadora de Polícia, na sessão plenária.
2. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).
3. Não se configura “manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13).
4. Consoante “entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção” do c. STJ, “na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica” (STJ, AgRg no AREsp nº 1667007/MG).
5. O c. STJ, em julgamento de recurso repetitivo [Tema 585], firmou orientação de ser “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (REsp 1947845/SP).
IV. Dispositivo e tese
1) Recurso do primeiro apelante desprovido;
2) Recuso do segundo apelante provido parcialmente para readequar as penas a 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.
Teses de julgamento:
1. Não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que, amparada em conjunto probatório consistente, opta por uma das versões apresentadas em plenário.
2. A fração de 1/6 (um sexto) por circunstância agravante deve ser adotada como padrão, na ausência de critério legal expresso.
3. Afigura-se admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Doutrina citada: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II, XXXV, XXXIX, XLVI, LIV, LV; 93, IX. CP, arts. 59, 61, I, II, “c” e “d”; 65, III, “d”; 67; 68; 69; 121, § 2º, I, III, IV; 211. CPP, arts. 577, 593, III, “d”. CPC, art. 1.039.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1947845/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 27.06.2022 (Tema 585); STJ, AgRg no AREsp 1667007/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26.05.2020; STJ, AgRg no AREsp 1833969/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.05.2021; TJMT, AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.03.2024; TJMT, Enunciado Criminal 13; TJDFT, RESE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, j. 26.11.2013.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente